Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737834-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Ao Reclamante para que se manifeste sobre o pedido de habilitação e sobre o agravo interno interposto. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2025 17:29:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator